Tribunal: TJSP
Processo: 1000294-54.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Inexigibilidade do débito. Ausência de impugnação recursal do réu com relação à declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato n.o 613866662.– 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição simples

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Inexigibilidade do débito. Ausência de impugnação recursal do réu com relação à declaração de inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato n.o 613866662.– 2. Retorno das partes ao estado anterior à contratação. Restituição simples pelo réu dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. Afastada a determinação para restituição em dobro, porque não formulado pedido nesse sentido na inicial. Princípio da adstrição ao pedido. Restabelecimento do contrato anterior que foi quitado mediante o refinanciamento. Determinação mantida, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do apelado. - 3. Dano moral caracterizado. Descontos oriundos de contratação fraudulenta que incidiram sobre verba de cunho alimentar. Aplicação, ainda da teoria do desvio produtivo do consumidor. Rejeição na esfera administrativa que obrigou o consumidor a ajuizar ação para resolver problema ao qual não deu causa. Indenização arbitrada pela sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que comporta redução para a quantia de R$ 5.000,00, (cinco mil reais) em atenção às peculiaridades do caso. Sentença reformada em parte apenas para reduzir o valor de indenização por danos morais e determinar que a restituição das parcelas descontadas ocorra de forma simples e não em dobro – Recurso parcialmente provido.